Tribunal: TJDFT
Processo: 0714024-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE DE LEGALIDADE. CONTEÚDO DAS QUESTÕES. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. ERRO GROSSEIRO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há que se falar em falta de interesse de agir do recorrente, porquanto este subsiste na medida em que o eventual reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo poderá restaurar o direito subjetivo do postulante, com eficácia retroativa.
2. O controle de legalidade possível de ser exercido pelo Poder Judiciário não visa substituir a banca examinadora para avaliar o conteúdo das questões e os critérios de correções que culminaram nas notas dadas às respostas dos candidatos (Tema/STF 485).
3. Inexistindo erro grosseiro na elaboração das questões, mas apenas a discordância do candidato quanto ao critério de correção da prova objetiva, não se revela legítima a intervenção do órgão jurisdicional para a reavaliação da resposta indicada pela banca organizadora.
4. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso.